Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-48.2012.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000863-48.2012.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO FRAGA DE CARVALHO - CPF: 458.502.831-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0000863-48.2012.8.11.0035 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças - MT.

RECORRENTE: FERNANDO FRAGA DE CARVALHO.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA EM CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO REGISTRO DE MOTOCICLETA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO POR MEIO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – FALTA DE PROVAS – ASSINATURAS SEMELHANTES – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a ausência de comprovação da alegada fraude na assinatura, não podem ser reconhecidos os pleitos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes do reconhecimento de firma de assinatura falsa em Certificado de Registro do Veículo.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende que ficou comprovada a fraude no preenchimento do documento de transferência da motocicleta, ou seja, assinatura falsa do recorrente.

2. Afirma que experimentou danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a alegação de fraude documental, sustentada pela parte recorrente, a meu ver, não pode ser acolhida, tendo em vista a carência de prova nesse sentido, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo penso que deve ser convalidada a r. sentença, que assim consignou:

“...
O autor argumenta que havia realizado a venda do bem a Sergio Donizath Luppo, mas não teria feito a transferência porque ele estava inadimplente, e que a posse da motocicleta já estaria nas mãos de terceiros. Após um certo tempo descobriu que o bem estava sob a titularidade de Felipe Morais da Silva, razão pela qual ajuizou ação para obter acesso ao processo de transferência no Detran, do qual percebeu que essa mudança de titularidade foi fraudada, uma vez que consta assinatura em seu nome, todavia não foi realizada por ele.

Figurando no polo passivo da demanda a ré ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS, titular do Cartório 3º Serviço Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá/MT, salienta que o reconhecimento da firma do autor não teria sido feito por ela, por isso solicitou a realização de perícia técnica, com vistas a comprovar a falsidade.

Oportunizado as partes sobre o prosseguimento da produção de provas, o autor reiteradamente pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Com essas considerações, malgrado o autor afirmar que o documento de transferência contém assinatura falsa, que não seria a sua, este não trouxe prova idônea para comprovar essa alegação. Dessa forma, competiria a ele ter se valido de prova técnica para elucidar a questão, mas não o fez.

Diante disso, não é plausível subsidiar o reconhecimento dos danos morais em face do Estado e da outra ré, sem que a certeza necessária para tanto. Assim, a simples negativa da realização da transferência, por parte do autor não é elemento idôneo para a condenação.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023